Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa se comprovado que o réu, no exercício de sua atividade comercial, poderia vislumbrar a origem ilícita e agiu com indiferença quanto ao dever de cautela que a lei lhe impõe.

2. Recurso conhecido e não provido.